Tribunal: TJMT
Processo: 1056330-14.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056330-14.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[TALISON MOTTA RAMOS - CPF: 019.313.601-54 (RECORRENTE), THAIS DANIELLE DA SILVA - CPF: 016.848.731-42 (ADVOGADO), MTRES ACADEMIA LTDA - CNPJ: 22.874.891/0001-48 (RECORRIDO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S.A. - CNPJ: 07.594.978/0001-78 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI registrado(a) civilmente como THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), SMARTFIN COBRANCAS LTDA. - CNPJ: 11.050.377/0001-71 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1
a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1056330-14.2023.8.11.0001.

Recorrente:
TALISON MOTTA RAMOS.

Recorrido:
MTRES ACADEMIA LTDA, SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S.A. E SMARTFIN COBRANCAS LTDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
04
/07/2024
.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E DE INSUFICIENCIA DO PREPARO RECURSAL AFASTADAS – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR VÍCIO DO SERVIÇO – RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA – PLANO ANUAL DE ACADEMIA – PREVISÃO DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA NO CONTRATO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SEM COMPROVAÇÃO DO PEDIDO DE CANCELAMENTO – PARTE AUTORA NÃO SE DESVENCILHOU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS – MANUTENÇÃO DAS PENALIDADES APLICADAS
–
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA
– SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 215936679, que julgou improcedente o pedido inicial.

Contra essa sentença, o reclamante opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, condenando o embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte embargada, nos termos do artigo 1.026, § 2o, do CPC.

Adicionalmente, como litigante de má-fé e com fundamento nos artigos 80, II e V, e 81 do CPC, condenou a parte autora ao pagamento de multa no importe de 9,9% sobre o valor dado à causa, das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Preliminar:
Nulidade da sentença - Ausência de fundamentação idônea;

2)

Nulidade das renovações automáticas;

3)

Cobranças realizadas por terceiros;

4)

Danos materiais e morais;

5)

Absoluta impropriedade das penalidades aplicadas – Multa por embargos protelatórios
.

Em suas contrarrazões, a recorrida MTRES Academia LTDA (id. 215936689), em preliminar, alega que o recolhimento do preparo foi insuficiente. No mérito,
refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

A recorrida SMARTFIT Escola de Ginástica e Dança S.A. apresentou contrarrazões no id. 215936696, refutando as teses lançadas nas razões recursais e pugna pela manutenção da sentença singular.

Apesar de devidamente intimada, a empresa SMARTFIN Cobrancas LTDA não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, não há se falar em nulidade da sentença recorrida por ausência de fundamentação, uma vez que os fundamentos necessários ao convencimento do julgador foram devidamente expostos, ainda que de forma sucinta.

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “
Somente a sentença não motivada é nula; não a sentença com motivação sucinta ou deficiente. A motivação, que constitui preceito de ordem pública, é que põe a administração da Justiça a coberto da suspeita dos dois piores vícios que possam manchá-la: o arbítrio e a parcialidade”
(Ac. un. 1 T do STF, RE 77.792, rel, Min. Rodrigues Alckmin, in Alexandre de Paulo, ob. cit., pag., 1849).

Logo,
afasto
a preliminar apontada.

Afasto
também a preliminar de insuficiência de preparo recursal. Isso porque a Lei Estadual no 11.077/2020 prevê que as custas são referentes às atividades desenvolvidas pelos órgãos do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso no foro judicial.

Nesse contexto, o preparo é constituído por três receitas: Custas Judiciais, Custas Recursais e Taxa Judiciária. A multa por embargos protelatórios e as condenações decorrentes da litigância de má-fé têm por beneficiários a parte embargada, razão pela qual sua cobrança deve ser feita em sede de cumprimento de sentença.

Passa-se, então, à análise do mérito da causa.

Em atenção ao contrato de adesão (id. 215935157), a
o contrato de alteração empresarial (id. 215936661) e aos recibos anexados aos autos (id. 215936670/ 215936673)
,
nota-se que a empresa MTRES Academia LTDA é uma filial da rede de academias SMARTFIT.

Nesse sentido, é incontroversa a relação jurídica entre as partes, tendo o autor admitido sua realização na exordial.

Segundo consta no id. 215935155, o reclamante

afirma que
contratou os serviços da academia em 28/12/2015,
“
não se recorda de utilizar o serviço contratado após o primeiro mês de contrato
” e, considerando que cancelou
cartão de crédito indicado no contrato de adesão e não recebeu notificações, “
entendeu por encerrada a relação contratual
”.

Quanto à contratação dos serviços pela esposa
Thais Danielle da Silva com a utilização do seu cartão, apesar de não especificar a data de início do negócio jurídico, a parte autora alega que ela “
frequentou por poucos dias a academia e nunca realizou renovação do contrato
”.

As demandadas afirmam que o reclamante não se desincumbiu de comprovar que solicitou o cancelamento da sua matrícula ou de sua esposa em data oportuna, assim como não traz aos autos registros de que tenha contatado funcionários da empresa à época.

Aduzem também que os contratos firmados são de prestação de serviços continuada e que os termos do contrato e normas da academia foram assinados por livre e espontânea vontade, sendo as cláusulas válidas e eficazmente pactuadas.

O magistrado singular julgou improcedente o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) observa-se que a parte requerente sustenta na inicial que, ele e sua esposa, haviam efetuado contratação dos serviços das partes requeridas, porém,
nunca solicitaram o cancelamento dos contratos existentes junto à parte MTRES ACADEMIA LTDA
.

Conforme contrato de adesão

apresentado pela parte autora (ID 131041351),
consta que o mesmo possui prazo de vigência de 12 (doze) meses, sendo de renovação automática, possibilitando o cancelamento dos serviços mediante solicitação

e preenchimento de requerimento com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da próxima cobrança.

Assim,
verifica-se que as cobranças e descontos realizados pelas partes requeridas decorreram da falta de zelo e cuidado da parte requerente e de sua esposa, vez que não efetuaram o cancelamento do contrato de prestação de serviço, apenas deixaram de ir na academia
.

Outrossim,
o fato de a parte autora e sua esposa não frequentar o estabelecimento das partes requeridas, não retira a responsabilidade de honrar com as obrigações do contrato vigente
, a qual só se extinguiria a partir do momento de cancelamento/desfazimento do negócio jurídico firmado.
(...) (grifei)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque,
a parte autora não logrou êxito em demonstrar que solicitou o cancelamento do plano em período oportuno
, visto que o fato de não frequentar a academia não induz automaticamente o cancelamento do contratado.

Ainda,
em que pese afirmar a existência de cobranças indevidas em seu cartão de crédito, referentes ao plano contratado por sua esposa, o demandante não trouxe aos autos documentos a dar guarida a sua alegação
.

Quanto à cláusula contratual de renovação automática constante no termo de adesão pactuado (id. 215935157), não é abusiva desde que permitido ao consumidor cancelá-lo a qualquer momento e expressamente previsto em contrato
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
AUTORA QUE CONTRATOU PLANO ANUAL PARA FREQUENTEAR ACADEMIA. CONTRATO QUE CONSTAVA EXPRESSAMENTE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA
. AUSENTE FALHA DO DEVER DE INFORMAÇÃO.
PEDIDO EXPRESSO DE CANCELAMENTO NÃO REALIZADO. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO SEM ÔNUS
. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO INDENIZÁVEL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71008395386 RS, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Data de Julgamento: 25/04/2019, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/05/2019)

DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ACADEMIA DE GINÁSTICA. CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Não é abusiva nem iníqua a cláusula de contrato de prestação de serviços (academia de ginástica) que prevê prazo de vigência e renovação automática se é permitido ao consumidor e tomador do serviço denunciar o contrato a qualquer momento.
2. Nesse contexto, mas à falta de recurso da parte requerida e prestadora de serviços, confirma-se a sentença que determinou a restituição, de forma simples, dos valores pagos pelo consumidor. Não é caso de restituição dobrada, entretanto, à falta de cobrança indevida, porque vigente o contrato e legítima a cobrança. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 4. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios. (TJ-DF 07073009320168070016 DF 0707300-93.2016.8.07.0016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 23/08/2016, TERCEIRA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 01/09/2016 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE
ACADEMIA
. CONTRATAÇÃO VIA INTERNET. PRIMEIRA MENSALIDADE DEBITADA.
AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CANCELAMENTO.
DÉBITO DEVIDO. IMPROCEDÊNCIA. (...) 5 ? Na própria inicial, a parte autora alega ter solicitado o cancelamento do plano somente após a cobrança da primeira mensalidade. Ocorre que, acreditando não ter efetivado a matrícula,
a parte autora não diligenciou junto à recepção do estabelecimento o cancelamento logo no primeiro mês, o que fez com que o desconto ocorresse normalmente, já que o fato de não frequentar as aulas não induz automaticamente o cancelamento, vontade esta que deve ser manifestada perante o prestador de serviço.
6 ? Dessa forma, a parte recorrente não demonstrou o fato constitutivo do direito que pleiteia, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe impõe o artigo 373, I, do Código de Processo Civi. (TJGO, 3a Turma Recursal, RI no 5501158.71, Rel. Dra. Mônica Cezar Moreno Senhorelo, publicado em 04/09/2020)

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações da reclamante, inexistem nos autos provas da conduta ilícita ou indevida.

Nesse sentido,
uma vez evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, cabia à própria parte autora a comprovação do cancelamento do plano e a comprovação dos pagamentos do plano de sua esposa, nos termos do retro mencionado dispositivo legal, o que, na hipótese, não ocorreu
.

Necessário se faz mencionar que conquanto o CDC preveja a inversão do ônus da prova, essa prerrogativa não tem caráter absoluto e não é autoaplicável. Cabe ao magistrado verificar a existência de uma das condições ensejadoras da medida, quais sejam: a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte, segundo as regras ordinárias de experiência.

A hipossuficiência exigida para a inversão do ônus da prova diz respeito à possibilidade e facilidade de produção da prova desejada.
In casu
,
não se configura tal hipossuficiência, uma vez que a prova dos fatos constitutivos aqui exigidos poderia ser facilmente produzida pela parte reclamante
.

Neste sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ESTÉTICO CAPILAR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
ÔNUS DA PROVA DA AUTORA QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO. ART. 373 DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL. INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...). 4.
Embora a relação entre as partes seja de consumo, é certo que a inversão do ônus da prova não se opera de forma automática, devendo existir verossimilhança das alegações autorais ou hipossuficiência do consumidor para tanto, o que não ocorre na presente situação. Assim, aplica-se ao presente caso, quanto à distribuição do ônus da prova, a regra geral do art. 373 do CPC, cabendo à autora o ônus da prova quanto aos fatos que constituem o seu direito. 5. Assim, caberia à requerente/recorrente comprovar a ocorrência de falha na prestação dos serviços ofertados pela requerida/recorrida, mas desse encargo não se desincumbiu
. (...) 7. Recurso da parte autora conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida. 9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.

(TJDFT, Acórdão 1307779, 07043601920208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020)

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu,
não se vislumbra a ocorrência de conduta ilícita da reclamada.

Ademais, o art. 42, § único, do Código de Defesa do Consumidor dispõe que “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”. Sob esse viés,
é necessário que seja comprovado o pagamento da quantia tida como indevida para ensejar o direito pretendido
.

Não comprovada a falha na prestação do serviço da reclamada, não há se falar em indenização por danos morais.

No que tange à multa imposta pelo Juízo
a quo
, deve ser mantida, uma vez que a interposição de embargos declaratórios manifestamente protelatórios, como ocorreu no caso dos autos, autoriza a aplicação da pena específica.

Por fim,
afasto
a condenação em litigância de má-fé, visto não restar demonstrado que o recorrente/reclamante tenha praticado quaisquer das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
dou parcial provimento
para
afastar a condenação em litigância de má-fé
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2024